Tribunal: TJMT
Processo: 1001313-39.2023.8.11.0018
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001313-39.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PODER JUDICIÁRIO E REVISÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. LEGALIDADE DAS MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS PELO PROCON. VALIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação interposta por Banco Pan S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, declarando a inexigibilidade da CDA nº 11/2023 por duplicidade com a CDA nº 12/2023, mantendo, contudo, as demais CDAs exigidas pelo Município de Juara em sede de execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a competência do Poder Judiciário para revisar a legalidade dos processos administrativos realizados pelo PROCON, bem como (ii) avaliar a adequação e fundamentação das sanções administrativas impostas, inclusive no que concerne à multa e sua dosimetria.

III. Razões de decidir

3. A competência do Poder Judiciário em matéria de atos administrativos limita-se à análise de sua legalidade, não abrangendo o mérito administrativo, conforme jurisprudência consolidada e doutrina.

4. Nos processos administrativos conduzidos pelo PROCON/MT, observou-se o devido processo legal, com oportunidade para contraditório e ampla defesa, além da devida fundamentação em todas as decisões de sanção aplicadas ao Banco Pan S.A.

5. A dosimetria das multas atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tendo sido considerada a gravidade das infrações, a extensão dos danos e a condição econômica do fornecedor, conforme disposto no CDC e em normas regulamentares.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"O Poder Judiciário limita-se à análise da legalidade dos atos administrativos praticados pelo PROCON/MT, não cabendo a revisão do mérito administrativo quando observados o contraditório e a ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV; CDC, arts. 4º, caput, e 56, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.05.2015; TJ-MT, RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível De Juara, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
n. 1001313-39.2023.8.11.0018 ajuizado em desfavor do
MUNICIPIO DE JUARA
, que julgou parcialmente procedente
“os pedidos iniciais
, somente para declarar a inexigibilidade da CDA nº 11/2023,
em razão de estar em duplicidade com a CDA nº 12/2023. Quanto aos demais pedidos
JULGO-OS IMPROCEDENTES.
”.

A parte recorrente alega “
inexiste conduta apta ao ensejo da multa aplicada pelo Órgão Fiscal, eis que, como pode ser observado nos processos administrativos, o Apelante prestou esclarecimentos e informações para elucidar os fatos.”

Assevera que
“para que a solicitação de envio do boleto para quitação antecipada seja efetivada, o Apelante disponibiliza em seu site a solicitação”
que os boletos não foram validamente solicitados pelo apelado.

Sustenta que nos processos administrativos n. 246/2018, 647/2016, 640/2016, 650/2016 e 048/2016, não houve conduta apta a gerar infração, a contratação dos empréstimos fora realizada de forma regular.

Aduz, outrossim, que as multas fixadas pelo PROCON são excessivas e desproporcionais e deve ser reduzida pelo judiciário, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como requer o reconhecimento de bis in idem da condenação em honorários advocatícios.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer:
“(...)para que se reforme a r. sentença apelada, reconhecendo a violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade diante do valor da multa aplicada, determinando-se sua determinando-se sua redução para valor não superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com os precedentes dos Tribunais pátrios em casos análogos, bem como seja reconhecido como termo inicial para correção monetária da multa minorada a data da decisão que a minorou uma vez que a redução do valor da multa decorreu de decisão judicial e, portanto, a mora resta descaracterizada, extinguindo-se a Execução Fiscal, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.”

Preparo recursal, id. 246719685.

Contrarrazões, id. 246719689.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação,
interposto por interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível De Juara, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
n. 1001313-39.2023.8.11.0018 ajuizado em desfavor do
MUNICIPIO DE JUARA
, que julgou parcialmente procedente
“os pedidos iniciais
, somente para declarar a inexigibilidade da CDA nº 11/2023,
em razão de estar em duplicidade com a CDA nº 12/2023. Quanto aos demais pedidos
JULGO-OS IMPROCEDENTES.
”.

O fato jurídico-processual revela que o Município de Jura ajuizou, em 10.02.2023, a ação de execução fiscal n. 1000270-67.2023.8.11.0018 em desfavor de Banco Pan S.A., visando ao recebimento de crédito inscrito nas CDA’s 7/2023, 10/2023, 13/2023, 08/2023, 11/2023, 14/2023, 12/2023 e 9/2023, que somadas alcançavam a monta de R$ 100.833,33 (cem mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Citada, a parte executada apresentou Apólice de Seguro Garantia n.º 0306920239907750902772000, com o fito de promover a garantia do juízo, e opôs o presente “embargos à execução”.

Na petição inicial, suscita, em resumo, que a exigência das penalidades aplicadas e seu montante, é improcedente, seja pela patente nulidade dos processos administrativos respectivos, seja por serem indevidas e exageradas em seu mérito.

Posteriormente, em 19.07.2024, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral somente para declarar a inexigibilidade da CDA nº 11/2023, em razão de estar em duplicidade com a CDA nº 12/2023 (ID. 246719683).

Da análise dos autos, importante frisar, “
ab initio
”, que o
Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo
, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim
apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade
.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”. (Direito Administrativo Brasileiro, 40ª edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

Como cediço, o PROCON/MT é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3º, X, e 4º, III, do Decreto n.º 2.181/1997:

“Art. 3. º Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o
PROCON/MT detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista
, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)” grifo nosso.

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis
para averiguar a legalidade da ação
, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Mérito: Nulidade do Processo Administrativo

A parte apelante salienta que não ficou demonstrada motivação das infrações consumerista, de modo que considera indevida a imposição de multa pelo PROCON, motivo pelo qual, a decisão extrajudicial deve ser modificada pelo judiciário.

In casu
, conforme se extrai dos autos, o processo administrativo junto ao PROCON teve origem por descumprimento de dispositivos do CDC.

Da análise dos processos administrativos, constata-se que as decisões apresentam fundamentação adequada, observando integralmente o devido processo legal e norteando-se pelos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, não há demonstração de qualquer ilegalidade nos processos administrativos que tramitaram no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve a obediência à legalidade e os atos foram devidamente motivados.

Em relação ao argumento de que a decisão administrativa não está correta, importante ressaltar que não cabe ao judiciário
rever o mérito dos atos administrativos
, mas apenas verificar se foram observados o ordenamento jurídico e a norma legal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”. (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
. (TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018)”. (grifo nosso)

Da análise dos procedimentos administrativos em questão, nota-se que foi oportunizado à parte apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e, também, recurso administrativo da decisão condenatória.

Da mesma forma, constata-se que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelas partes nos fundamentos da decisão administrativa, além de constar o motivo que levou à aplicação da sanção administrativa, vejamos:

-Proc. 208/2016- id. 246719651.

[...] Resta claro que a consumidora quer quitar os contratos de forma antecipada, caso contrário não teria se socorrido deste Órgão Administrativo, não sendo razoável que tenha que apresentar manifestação de próprio punho.

Mas pelo que se vê da defesa, tentar procrastinar o feito, pois não é crível que a reclamante tenha que formular pedido de próprio punho, repita-se, quando já procurou o Órgão de Defesa do Consumidor, ressalta-se, Órgão Público, justamente porque não conseguiu êxito em suas tentativas.

Não é crível crer que isso não foi entendido pela Reclamada.

Ademais, de que serve este Órgão Público?

Ora, a consumidora
requereu boleto para quitação antecipada de seu contrato, vez que tentou por diversas vezes via 0800 e não obteve êxito
.

Agora, a justificativa apresentada pela reclamada é por demais desrespeitosa para com a consumidora, bem como para com esse Órgão Público.

Não fosse isso, nunca é demais salientar que essa própria reclamada já em situações semelhantes, apresentou perante o Consumidor em audiência, boleto para quitação antecipada de contrato.

Ante o exposto, e sem maiores delongas, acolho a presente reclamação para determinar à reclamada que no prazo de 10 (dez) dias a contar da presente, forneça boleto para quitação integral do contrato n° 505090997-6, sendo 2 (duas) parcelas remanescentes no valor de R$ 419,40, com abatimento proporcional dos juros.

Fundamentação (...) Verifica-se, portanto, que a reclamada
demonstrou enorme desrespeito para com o Poder Público e com a consumidora. Em defesa desses meios que justifica o fim da administração

pública
, o CDC, no seu artigo 55, § 4° menciona que (...)

Em consonância com esse artigo, e dando um embasamento legal mais sustentável para aplicação de medidas coercitivas, que serve de punição aos particulares que negam a prestar ao chamamento de uma instituição pública que visa atingir o bem estar social de uma relação de consumo, o Decreto Federal n. 2.181 de 20 de março de 1.997, no seu artigo 33, inciso I, § 1° e 2°, [...]

- Proc.640/2016 – id. 246719652

“[...] Constata-se primeiramente nesta situação, a prática infrativa por parte da primeira Reclamada, que não prestou as informações à parte consumidora com relação aos assuntos pontuados na sua reclamação, tal como solicitado na notificação de fis. 15/16, ou seja, a referida empresa não prestou nenhum esclarecimento sobre as questões c interesses da consumidora.

Verifica-se ainda que em audiência (fls. 61) a Reclamada não ofereceu proposta de acordo, não apresentou defesa, nem esclareceu os fatos controversos pontuados pela consumidora. Apenas informou que a defesa fora juntada na

Reclamação 638/2016, a qual tratava-se de assunto diverso do aqui tratado.

Sobre a Reclamação 638/2016, sabe-se que a primeira Reclamada ocupa o polo passivo da reclamação e que trata renovação de empréstimo supostamente não autorizada pela parte Reclamante, onde a lesionada seria a própria Sra. Adrielly Kelley Pinheiro e não seu filho menor, como no caso presente. Portanto, não há a menor semelhança entre as duas reclamações, pois cada uma trata de um assunto diferente, que afeta partes diferentes. Dessa forma, deveria a Reclamada ter apresentado defesa ou mesmo esclarecimentos a respeito do assunto aqui tratado.

Demonstra-se pelos relatos acima, total falta de respeito e descaso por parte da primeira Reclamada, para com o Poder Público, pois lesionou flagrantemente os direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como, infringiu os princípios da boa-fé, transparência e equilíbrio das relações consumeristas.

(...)

Diante desse cenário, trazido pelo legislador, nada mais resta aos fornecedores do que prestar as informações aos consumidores sem vícios, ou seja, de maneira correta, clara, precisa e assim não contrarie os princípios da boa-fé e equilíbrio que devem reger o mercado de consumo.

Portanto, vislumbra-se nesta situação, descaso e desrespeito da primeira reclamada para com a legislação, o Poder Público, e a parte consumidora, pois compareceu no PROCON cm audiência, após ser notificada para prestar esclarecimentos, mas não o fez, nem mesmo apresentou defesa.

(...)

Ficou perfeitamente demonstrada a prática infrativa pela primeira Reclamada BANCO PANAMERICANO S/A à legislação consumerista, fica a mesma sujeita ao pagamento da multa, com fundamento na Lei Federal n. 8.078/90, art. 56, inciso, 1; Decreto Federal n. 2.181/97, art. 18, 1 e Decreto Estadual n. 3.571/04, art. 11. [...]”

-Proc. 246/2018 – id. 246719653.

“[...] A ausência da parte Reclamada em audiência tornou inútil a tentativa de solução do caso, o que prejudicou a tentativa de resolução por meio deste órgão, aspecto que configura a referida atitude reprovada e que deve ser combatida.

Desse modo, em vista de restar comprovado que a atitude praticada pela Reclamada fora irregular, não atendendo o pleito da parte Reclamante, assim, torna-se necessário a imposição de medidas para que tais condutas não se repitam e, sobretudo pelo caráter pedagógico que devem comportar.

(...)

A ausência injustificada da Reclamada à audiência confere à autoridade competente a faculdade de aplicação de sanções administrativas além da penalidade prevista para o crime de desobediência.

(...)

Ficou perfeitamente demonstrada a prática infrativa pela Reclamada BANCO PAN S/A. à legislação consumerista, fica a mesma sujeita ao pagamento da multa, com fundamento na Lei Federal n. 8.078/90, art. 56, inciso, I; Decreto Federal n. 2.181/97, 18, I e Decreto Estadual n. 3.571/04, art. 11. Passa-se, pois, à individualização da sanção administrativa, observados os critérios estabelecidos pelos arts. 24 ao 28 do Decreto Federal 2.181/97. [...]”

-Proc. 224/2016 – id. 246719655/ 246719658.

[...] Resta claro que a consumidora quer quitar os contratos de forma antecipada, caso contrário não teria se socorrido deste Órgão Administrativo, não sendo razoável que tenha que apresentar manifestação de próprio punho.

Mas pelo que se vê da defesa, tentar procrastinar o feito, pois não é crível que a reclamante tenha que formular pedido de próprio punho, repita-se, quando já procurou o Órgão de Defesa do Consumidor, ressalta-se, Órgão Público, justamente porque não conseguiu êxito em suas tentativas.

Não é crível crer que isso não foi entendido pela Reclamada.

Ademais, de que serve este Órgão Público?

Ora, a consumidora requereu boleto para quitação antecipada de seu contrato, vez que tentou por diversas vezes via 0800 e não obteve êxito.

Agora, a justificativa apresentada pela reclamada é por demais desrespeitosa para com a consumidora, bem como para com esse Órgão Público.

Não fosse isso, nunca é demais salientar que essa própria reclamada já em situações semelhantes, apresentou perante o Consumidor em audiência, boleto para quitação antecipada de contrato.

Ante o exposto, e sem maiores delongas, acolho a presente reclamação para determinar à reclamada que no prazo de 10 (dez) dias a contar da presente, forneça boleto para quitação integral do contrato n° 505090997-6, sendo 2 (duas) parcelas remanescentes no valor de R$ 419,40, com abatimento proporcional dos juros.

Fundamentação (...) Verifica-se, portanto, que a reclamada demonstrou enorme desrespeito para com o Poder Público e com a consumidora. Em defesa desses meios que justifica o fim da administração pública, o CDC, no seu artigo 55, § 4° menciona que (...)

Em consonância com esse artigo, e dando um embasamento legal mais sustentável para aplicação de medidas coercitivas, que serve de punição aos particulares que negam a prestar ao chamamento de uma instituição pública que visa atingir o bem estar social de uma relação de consumo, o Decreto Federal n. 2.181 de 20 de março de 1.997, no seu artigo 33, inciso I, § 1° e 2°, [...]

- Proc. 647/2016 – id. 246719659/246719661

“[...] Constata-se primeiramente nesta situação, a prática infrativa por parte da primeira Reclamada, que
não prestou as informações à parte consumidora
com relação aos assuntos pontuados na sua reclamação, tal como solicitado na notificação de fis. 15/16, ou seja, a referida empresa não prestou nenhum esclarecimento sobre as questões c interesses da consumidora.

Verifica-se ainda que em audiência (fls. 61) a Reclamada não ofereceu proposta de acordo, não apresentou defesa, nem esclareceu os fatos controversos pontuados pela consumidora. Apenas informou que a defesa fora juntada na

Demonstra-se pelos relatos acima, total falta de respeito e descaso por parte da primeira Reclamada, para com o Poder Público, pois lesionou flagrantemente os direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como, infringiu os princípios da boa-fé, transparência e equilíbrio das relações consumeristas. [...]”

- Proc. 195/2015 - id. 246719662/ 246719665

[...] Resta claro que a consumidora quer quitar os contratos de forma antecipada, caso contrário não teria se socorrido deste Órgão Administrativo.

Mas pelo que se vê da defesa, tentar procrastinar o feito, pois não é crível que a reclamante tenha que formular pedido de próprio punho, repita-se, quando já procurou o Órgão de Defesa do Consumidor, ressalta-se, Órgão Público, justamente porque não conseguiu êxito em suas tentativas.

Não é crível crer que isso não foi entendido pela Reclamada.

Ademais, de que serve este Órgão Público?

Ora, a consumidora requereu boleto para quitação antecipada de seu contrato, vez que tentou por diversas vezes via 0800 e não obteve êxito.

Agora, a justificativa apresentada pela reclamada é por demais desrespeitosa para com a consumidora, bem como para com esse Órgão Público.

Não fosse isso, nunca é demais salientar que essa própria reclamada já em situações semelhantes, apresentou perante o Consumidor em audiência, boleto para quitação antecipada de contrato.

Ante o exposto, e sem maiores delongas, acolho a presente reclamação para determinar à reclamada que no prazo de 10 (dez) dias a contar da presente, forneça boleto para quitação integral do contrato n° 5055021991, com abatimento proporcional dos juros, juntando nos autos remetendo ao consumidor conforme endereço constante na inicial (atual endereço) ou via e-mail [...]”.

- Proc. 650/2016 - id. 246719667/246719669

“[...] Constata-se primeiramente nesta situação, a prática infrativa por parte da primeira Reclamada, que
não prestou as informações à parte consumidora
com relação aos assuntos pontuados na sua reclamação, tal como solicitado na notificação de fis. 12/13, ou seja, a referida empresa não prestou nenhum esclarecimento sobre as questões c interesses da consumidora.

Verifica-se ainda que em audiência (fls. 19/20) a Reclamada não ofereceu proposta de acordo, não apresentou defesa, nem esclareceu os fatos controversos pontuados pela consumidora. Apenas informou que a defesa fora juntada na Reclamação 638/2016 e requereu que as audiências dos processos 640/2016, 647/2016 e 650/2016 fossem encerradas.

Demonstra-se pelos relatos acima, total falta de respeito e descaso por parte da primeira Reclamada, para com o Poder Público, pois lesionou flagrantemente os direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como, infringiu os princípios da boa-fé, transparência e equilíbrio das relações consumeristas. [...]”

- Proc. 048/2016 - id. 246719670/246719671

“[...] Constata-se primeiramente nesta situação, a prática infrativa por parte da reclamada, que não prestou as informações ao consumidor com relação aos assuntos pontuados na sua reclamação, tal como solicitado na notificação de fis. 22 e 23, ou seja, a referida empresa não prestou todos os esclarecimentos sobre as questões e interesses do consumidor.
Não apresentou o contrato escrito ou gravado que originou o empréstimo e deixou de apresentar os comprovantes de pagamento ao consumidor dos valores recebidos em empréstimo
.

A par desses fatos, tem-se ainda a alegação do consumidor que contratou com a parte reclamada empréstimo, parcelado em 60 prestações mensais, o qual seria descontado dos seus proventos,
no entanto, com a continuidade dos descontos das parcelas, veio a

saber que o empréstimo não foi contratado nas condições acima expostas e que se tratava na verdade de empréstimo na modalidade de cartão de crédito
, em que, mensalmente, seria descontado de seu salário o valor correspondente à importância mínima mensal da fatura do cartão e que esse desconto mal possibilitaria a quitação dos encargos de financiamento gerados no mês, fazendo com que tivesse uma "prestação perpétua" resultante dos juros e encargos financeiros incidentes.

No mesmo norte, das perspectivas apresentadas, nos parece claro o entendimento que certamente se o autor tivesse inteira compreensão sobre o negócio jurídico que estava celebrando, não o firmaria. Vale realçar, que este relatou que não foi informado que seria empréstimo na modalidade cartão de crédito e que o fornecedor não cumpriu determinação legal do órgão integrante no SNDC e não juntou documentos que derrubassem tal afirmação, fatores que talvez pudessem lhe possibilitar ter conhecimento do tipo contratual escolhido e ainda efetuar outras operação relacionadas a um cartão de crédito, como compras para pagamento mediante faturamento mensal. (...)

Portanto, sustentado nos fundamentos legais e exposição acima, conclui-se que o dever de informação e o direito do consumidor nessa direção, não foi guardado e que aparte vulnerável não teve a informação clara e adequada quanto o negócio jurídico celebrado entre as partes. [...]”

Ressalta-se, somente a fim de evitar embargos futuros, que as decisões administrativas, das quais decorrem as CDAs executadas, se assemelham em sua fundamentação, pois seu motivo decorre de um mesmo fato gerador da legislação consumerista.

Embora a questão se insira no mérito administrativo, e tão somente para esclarecimento, destaca-se que, diferentemente do alegado pelo Apelante — de que os boletos estariam disponíveis no site —, nos processos administrativos n. 208/2016, 224/2016 e 195/2015, a instituição financeira informou que os boletos deveriam ser solicitados por meio de contato telefônico pelo número 0800. Ademais, ainda que as partes tenham realizado essa solicitação, não foram atendidas.

Assim, fica evidenciado que o destaque conferido a esse ponto constitui inovação argumentativa por parte da instituição financeira, sendo, portanto, desconsiderado, uma vez que, no processo administrativo, não houve qualquer menção à disponibilização dos boletos pelo site, mas apenas ao atendimento via telefone 0800.

Não há que se falar, portanto, em ausência de motivação, tampouco em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo da sociedade, visando a desestimular o fornecedor que volte a cometer outras infrações.

A propósito, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”.

Assim, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o processo administrativo em comento ou a multa pecuniária aplicada.

Do valor da Multa Aplicada

No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a sanção administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.
(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma, à população, o cumprimento dos direitos assegurados pelo CDC.

Por esses motivos, a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora apelante, devendo, para tanto, serem observados os pressupostos previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. (grifo nosso)

Extrai-se, do citado dispositivo legal, que, para a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, devem ser consideradas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

No que concerne aos valores das multas aplicadas, não verifico que os valores fixados se encontram fora do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque na fundamentação da penalidade ocorreu dosimetria da multa aplicada, sendo observado o inadimplemento dos deveres do consumo, a gravidade da prática infrativa, a vantagem auferida, a extensão do dano causado ao consumidor e a condição econômica do autuado, inexistindo possibilidade de aplicação de atenuante ao caso.

Nesse diapasão:

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO. Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no
processo
administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. (N.U
0059121-62.2014.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

No que concerne a alegação de excesso de execução, postula o apelante que seja declarada que na atualização monetária e nos juros incidam apenas a Taxa SELIC, sem a cumulação de 1% de juros ao mês.

O Decreto nº 3.571, de 27 de julho de 2004, dispõe sobre a aplicação, pelo Procon-MT das sanções administrativas previstas pela lei federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e o artigo 47, § 2º e 3º diz que:

“ Art. 47 (...)

§ 2º. Julgado o processo e fixado a multa em UPF/MT (unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso), será o fornecedor notificado para efetuar seu recolhimento no prazo de 30 (trinta) dias ou apresentar recurso ao Conselho Recursal de acordo com a Lei nº 7.926, de 03 de julho de 2003.

§ 3º. O fornecedor será advertido que, em caso de não haver recurso, o atraso do recolhimento fará incidir sobre o valor da multa juros de 1% (um) ao mês e será atualizado monetariamente de acordo com a taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC acumulada mensalmente.”

Desse modo, verifica-se que a atualização monetária se encontra dentro do regulamentado pelo decreto supracitado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024